Tribunal: TJES
Processo: 5022952-11.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2024-05-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022952-11.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUIDO EHRENBRINK
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5022952-11.2023.8.08.0024
Recorrente: GUIDO EHRENBRINK
Recorrido: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A., SOCIETE AIR FRANCE
Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO INTERNACIONAL. EM SÍNTESE, O REQUERENTE RELATA QUE ADQUIRIU PASSAGEM AÉREA PARA VIAGEM NO TRECHO: VITÓRIA/ES X LONDRES/INGLATERRA X VITÓRIA/ES (IDA E RETORNO, COM AS DEVIDAS ESCALAS NECESSÁRIAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS), SENDO ESTE SEGUNDO TRECHO (RETORNO, PARTINDO DE LONDRES), FIRMADO PARA DATA DE 12.06.2023 ÀS 19H45, ATRAVÉS DA SEGUNDA REQUERIDA, PARCEIRA DA PRIMEIRA (TENDO, PORÉM, DESDE O INÍCIO, A AQUISIÇÃO DAS PASSAGENS SIDO FEITAS DIRETAMENTE À PRIMEIRA REQUERIDA PARA TODOS OS TRECHOS). DEMORA ADICIONAL DE TREZE HORAS EM RELAÇÃO AO ITINERÁRIO PREVISTO. OCORRE QUE, NÃO BASTASSE O ATRASO, HOUVE TAMBÉM DIVERSOS TRANSTORNOS ATÉ A CHEGADA EM VITÓRIA/ES, MOTIVO PELO QUAL PLEITEIA A CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DAS RÉS EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA INICIAL PARA CONDENAR SOLIDARIAMENTE AS REQUERIDAS AO PAGAMENTO NO VALOR DE R$6.000,00 A TÍTULO DE DANO MORAL. RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA BUSCANDO A MAJORAÇÃO EM R$15.000,00 EM RELAÇÃO AO DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA. NO TOCANTE AO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE ATENDER A DUAS FINALIDADES, PUNIR O OFENSOR E OFERECER ALGUMA COMPENSAÇÃO AO OFENDIDO, SEM CONSTITUIR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)